Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-31.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. ART. 14, § 3o, DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OVERBOOKING. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA VIAGEM. PERÍODO DE NATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSONÂNCIA COM O PADRÃO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais. Sustenta que não há prova dos fatos alegados, os quais configurariam a falha na prestação do serviço. Afirma ainda que os fatos alegados configuram mero aborrecimento, bem assim que o valor arbitrado é excessivo. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.

IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado, o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

V. No caso, a ré/recorrente não produziu qualquer prova no sentido de afastar a alegação de overbooking feita pela autora. Consta dos autos prova da aquisição da passagem e do despacho da bagagem pela autora. Como bem pontuado pelo Juízo de origem, o funcionário da ré não teria despachado a bagagem caso a autora estivesse em ônibus equivocado. A ré/recorrente, a seu turno, não comprovou que havia local no ônibus, ou seja, que a passagem referente à poltrona no 59 não teria sido adquirida por ninguém além da autora. Assim, configurado o defeito na prestação do serviço, presente está a obrigação de reparação dos danos.

VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).

VII. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No caso dos autos, a parte autora, a par de todo o aborrecimento causado pela situação, apenas conseguiu viajar ao seu destino 4 (quatro) dias após o planejado, tendo passado o Natal longe de seus familiares. Portanto, evidente a existência de dano moral a ser compensado. Deve ficar consignado que, enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.

VIII. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em face da ré/recorrente mostra-se razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.

IX. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.